Tribunal: TJSP
Processo: 2264925-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
dos com a improcedência da ação – multa - medida coercitiva aplicável à espécie, com o fim de compelir o agravante ao cumprimento da decisão judicial - valor compatível – precedentes dessa E. Corte - natureza coercitiva da multa – astreinte que pode ser revista a qualquer tempo, se excessivo ou insuficiente seu valor, a requerimento ou até mesmo de ofício – artigo 537, §1o do NCPC – decisão mantida – recurso não provido, na parte conhecida.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2264925-89.2020.8.26.0000; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Paraguaçu Paulista - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/01/2021; Data de Registro: 18/01/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Bancários

Relator(a):

Achile Alesina

Comarca:

Paraguaçu Paulista

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/01/2021

Data de publicação:

18/01/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela antecipada – Empréstimo consignado – Decisão que determinou a suspensão dos descontos dos empréstimos discutidos nos autos, sob pena de multa de R500,00 limitado em R$ 10.000,00 por descumprimento – Recurso do réu - Alegação de validade do contrato pretendendo a reforma da decisão para a continuidade dos descontos, bem como a redução e limitação da multa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela antecipada – Empréstimo consignado – Decisão que determinou a suspensão dos descontos dos empréstimos discutidos nos autos, sob pena de multa de R500,00 limitado em R$ 10.000,00 por descumprimento – Recurso do réu - Alegação de validade do contrato pretendendo a reforma da decisão para a continuidade dos descontos, bem como a redução e limitação da multa arbitrada e, portanto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC e irreversibilidade da medida – pretensão de expedição de oficio diretamente a fonte pagadora e insurgência quanto a multa cominatória – pedido de expedição de oficio não conhecido – matéria não submetida ao juízo a quo e que não fora objeto da decisão agravada – apreciação que caracterizaria supressão de instância, o que não se admite em observância ao devido processo legal – requisitos para a concessão da tutela presentes – agravante que não demonstra a regularidade da contratação – descontos em beneficio previdenciário – probabilidade do direito e risco de dano caracterizados – medida reversível – descontos que poderão ser reimplementados com a improcedência da ação – multa - medida coercitiva aplicável à espécie, com o fim de compelir o agravante ao cumprimento da decisão judicial - valor compatível – precedentes dessa E. Corte - natureza coercitiva da multa – astreinte que pode ser revista a qualquer tempo, se excessivo ou insuficiente seu valor, a requerimento ou até mesmo de ofício – artigo 537, §1o do NCPC – decisão mantida – recurso não provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264925-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é agravante
BANCO BMG S.A., é agravada MARIA APARECIDA SOARES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram
provimento na parte conhecida.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264925-89.2020.8.26.0000 -Voto no 19895 - lac
2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264925-89.2020.8.26.0000 -Voto no 19895 - lac
3
VOTO No
: 19895
AG. DE INST. : 2264925-89.2020.8.26.0000
COMARCA
: Paraguaçu Paulista 2a Vara Cível
AGTE.
: Banco BMG S/A
AGDA.
: Maria Aparecida Soares de Souza
AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela antecipada
Empréstimo
consignado

Decisão
que
determinou a suspensão dos descontos dos
empréstimos discutidos nos autos, sob pena de
multa de R500,00 limitado em R$ 10.000,00 por
descumprimento
Recurso do réu - Alegação de
validade do contrato pretendendo a reforma da
decisão para a continuidade dos descontos, bem
como a redução e limitação da multa arbitrada e,
portanto, ausentes os requisitos do art. 300 do
CPC e irreversibilidade da medida
pretensão de
expedição de oficio diretamente a fonte pagadora
e insurgência quanto a multa cominatória pedido
de expedição de oficio não conhecido
matéria
não submetida ao juízo a quo e que não fora
objeto da decisão agravada
apreciação que
caracterizaria supressão de instância, o que não
se admite em observância ao devido processo
legal
requisitos para a concessão da tutela
presentes
agravante que não demonstra a
regularidade da contratação
descontos em
beneficio previdenciário probabilidade do direito
e risco de dano caracterizados medida reversível
descontos que poderão ser reimplementados
com a improcedência da ação
multa - medida
coercitiva aplicável à espécie, com o fim de
compelir o agravante ao cumprimento da decisão
judicial - valor compatível precedentes dessa E.
Corte - natureza coercitiva da multa
astreinte
que pode ser revista a qualquer tempo, se
excessivo
ou
insuficiente
seu
valor,
a
requerimento ou até mesmo de ofício artigo 537,
§1o do NCPC
decisão mantida
recurso não
provido, na parte conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264925-89.2020.8.26.0000 -Voto no 19895 - lac
4
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão de fls.
32/33 dos autos principais, proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara
Cível da Comarca de Paraguaçu Paulista, Dra. Patrícia Érica Luna da Silva
que, nos autos da ação de declaratória de inexistência de débito ajuizada
pela agravada, deferiu a tutela pretendida a fim de suspender os descontos
dos empréstimos consignados dos contratos discutidos nos autos, sob pena
de multa de R$ 500,00 limitado a R$ 10.000,00 por descumprimento.
Busca o Banco réu a reforma da r. decisão hostilizada.
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 81/86).
É o relatório.
Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débito
c.c. indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada ajuizada
pela agravada, alegando em síntese receber benefício previdenciário e, em
virtude de dificuldades financeiras, realizou a contratação de alguns
empréstimos.
Afirma que ao conferir seu extrato bancário constou um TED
realizado pela instituição ré no valor de R$ 2.3135,30 referente ao contrato
no 306996914, para pagamento em 84 parcelas mensais e sucessivas no
valor de R$ 60,30.
Constatou, ainda, em seu extrato de empréstimos a
vinculação de seu nome ao contrato no 14212505, com desconto em seu
benefício previdenciário do valor de R$ 115,33, o qual também desconhece.
Alega ter sido vítima de fraude, pois, certamente não
autorizou a realização destas contratações.
Requereu em tutela de urgência que a suspensão dos
descontos das parcelas mensais ora impugnadas, bem como a declaração
de inexistência dos contratos no 14242505 e 306996914 e indenização por
danos morais no valor R$ 20.000,00.
A r. decisão agravada deferiu a pretensão, nos seguintes
termos:
“Vistos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264925-89.2020.8.26.0000 -Voto no 19895 - lac
5
1. Defiro os benefícios da justiça gratuita.
2. Quanto ao pedido de tutela de urgência, impende destacar que,
nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para a sua
concessão deve haver a probabilidade do direito, perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade e de
reversão da medida.
Pois bem. Após análise dos elementos trazidos na inicial, entendo
ser o caso de se conceder a tutelar provisória de urgência.
No caso, diz a parte autora que ao consultar o seu extrato bancário,
da agencia ao qual recebe o benefício ( agencia 0131 conta
000010033446 Santander) percebeu que em 17/09/2020 havia um
TED realizado em sua conta corrente pelo Banco BMG, tendo
grande surpresa ao descobrir que novo empréstimo sem a sua
anuência havia sido firmado em seu nome, pela empresa requerida,
no valor de R$ 2.315,30 (dois mil trezentos e quinze reais e trinta
centavos), com data de inclusão em 13/09/2020, totalizando 84
parcelas de R$ 60,30 (sessenta reais e trinta centavos) até o ano de
2027.
Sustenta que a inscrição do referido contrato lhe causou
estranheza, já que não realizou nenhum empréstimo junto ao banco
requerido, nem ao menos recebeu qualquer contrato do Requerido
nestes termos. Diante da afirmação de que não autorizou ou
contratou valores a título de consignados, requer a suspensão e
apresentação do contrato ativo.
Compulsando os documentos anexados, percebe-se pelo extrato de
fl. 27/31, a existência de valores disponíveis que afirma não ter
contratado relativo à suposta contratação de empréstimo bancário
No. 306996914, com valor total de R$ 2.315,30, a ser pago em 84
parcelas de R$ 60,30.
Diante dos elementos constantes nos autos, a princípio, não é
possível dizer que a autora tenha contratado ou não. Todavia, ad
cautelam, viável a sua preservação ante a verossimilhança das
alegações, até que o feito seja devidamente instruído.
Por outro lado, a concessão da medida pode ser revista caso fique
comprovado o contrário.
Ante o exposto, CONCEDO a tutela antecipada, especificamente,
para determinar que a parte ré se abstenha de realizar débitos
relativos ao contrato ora discutido (contrato de empréstimo
bancário No. 306996914, com valor total de R$ 2.315,30, a ser pago
em 84 parcelas de R$ 60,30, sob pena de multa diária de R$ 500,00
(quinhentos reais) limitado em R$ 10.000,00 (dez mil, reais) por
descumprimento.
Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito
processual às necessidades do conflito, deixo para momento
oportuno a análise da conveniência da audiência de
conciliação.(CPC, art.139, VI e Enunciado no 35 da ENFAM: "Além
das situações em que a flexibilização do procedimento é autorizada
pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de ofício, preservada a
previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da causa,
observadas as garantias fundamentais do processo"). 3. CITE-SE e
INTIME-SE o requerido, VIA POSTAL, para cumprimento da medida,
bem como, apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias nos
termos da lei.Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.Cite-se e
Intime-se.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264925-89.2020.8.26.0000 -Voto no 19895 - lac
6
Contra esta decisão se insurge o Banco agravante.
Em suas razões de recurso afirma em síntese que a
contratação se deu de forma regular com a agravada, sendo os descontos
realizados em razão do contrato devidamente formalizado. Afirma que
houve a transferência de valor na conta corrente da agravada, não havendo
qualquer vício de manifestação de vontade ou indução a erro, não havendo
que se falar em inexigibilidade do contrato, muito menos das parcelas
cobradas.
Afirma que a multa foi arbitrada em valor excessivo,
devendo ser fixada em patamares condizentes, para não ensejar o
enriquecimento sem causa da parte contrária, pretendendo a sua redução e
a sua limitação em patamar razoável.
Pretende, ainda, na hipótese de manutenção da r. decisão a
expedição de ofício ao INSS para bloqueio da margem do benefício da parte
agravada no exato valor da parcela do contrato impugnado.
Requer a reforma.
O recurso não é provido, na parte conhecida.
O agravante pretende afastar a obrigação de fazer que lhe
fora imposta por força da decisão que concedeu tutela provisória à
agravada, pugnando pela expedição de ofício diretamente a fonte pagadora
da recorrida.
Ocorre que tal solicitação não foi feita no juízo a quo e não
fora objeto da decisão agravada.
É inviável proferir decisão a respeito, sob pena de se
caracterizar supressão de instância, o que não se pode admitir em
observância ao devido processo legal.
Tal pedido, portanto, não é conhecido.
No mais, não assiste razão ao agravante.
De início, cumpre assinalar o cabimento do recurso, ante o
permissivo do art. 1015, inciso I, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264925-89.2020.8.26.0000 -Voto no 19895 - lac
7
A agravada aduziu nos autos originários que não celebrou
contrato de empréstimo consignado com o agravante para que os descontos
realizados em seu benefício previdenciário estejam ocorrendo.
O recorrente insurge-se em face da tutela contudo nada
apresenta para demonstrar a regularidade da contratação.
E sendo incontroverso que o valor é descontado do
benefício previdenciário da recorrente (fls. 27/28 autos principais), denota-
se que os requisitos do art. 300 encontram-se presentes na hipótese, em
análise sumária, de modo que a tutela deve ser mantida.
Ademais, consta nos autos principais o depósito judicial no
valor de R$ 2.194,31 relativo ao valor do contrato no 306996914 (fls.
20/207).
Assim, estão presentes os elementos exigidos pela norma
civil para a concessão da tutela.
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
E não há que se falar em irreversibilidade da medida posto
que com a improcedência da demanda os descontos poderão ser
novamente implementados.
Nesse contexto, a multa cominatória diária foi corretamente
arbitrada, no valor de R$ 500,00 limitado a R$ 10.000,00 para cada ato de
descumprimento, não havendo que se falar em redução.
Isso porque o comando judicial há de ser eficaz e, nesse
sentido, a multa arbitrada é medida coercitiva perfeitamente aplicável à
espécie, com o fim precípuo de compelir o agravante ao cumprimento da
antecipação liminarmente concedida.
E, como a finalidade da multa é impelir o recorrente ao
cumprimento do comando judicial, o valor da multa deve mesmo ser
expressivo, a fim de manter sua força coercitiva.
Assim, não pode o agravante alegar a própria torpeza em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264925-89.2020.8.26.0000 -Voto no 19895 - lac
8
juízo a fim de obter benefícios, eis que houve determinação clara na r.
decisão guerreada, com relação ao cumprimento da obrigação, dependendo
a não incidência da multa exclusivamente do recorrente, que deve cumprir o
que fora determinado.
Pondera-se que, se verificada eventualmente que a multa
tornou-se insuficiente ou excessiva, poderá ser modificado o seu valor ou
sua periodicidade, ou até mesmo ser excluída, de oficio ou a requerimento,
nos termos do artigo 537, §1o do NCPC, que estabelece:
“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser
aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na
sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para
cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a
requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa
vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente
ou excessiva;”
A respeito da modificação da multa diária, anota
THEOTONIO NEGRÃO:
“A multa poderá, mesmo depois de transitada em julgado a
sentença, ser modificada, para mais ou para menos, conforme seja
insuficiente ou excessiva. O dispositivo indica que o valor da
astreinte não faz coisa julgada material, pois pode ser revista
mediante a verificação de insuficiência ou excessividade. O excesso
a que chegou a multa aplicada justifica a redução” (STJ 3o T., REsp
705.914, rel. Min. Gomes de Barros, j. 15.12.05, DJU 6.3.06, a citação
é do voto do relator). No mesmo sentido: STJ- 5a T., REsp 708.290,
Min. Arnaldo Esteves, j. 26.6.07, DJU 6.8.07; STJRDDP 58/111 (4a T.,
REsp 785.053), RT 905/267 (TJSP, AP 990.10.287520-2), JTJ 372/135
(AI 294283- 51.2011.8.26.0000)”. (Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor", Ed. Saraiva, 47a edição, 2016, nota
6 ao art. 537, p. 587).
Assim, “a multa poderá, mesmo depois de transitada em
julgado a sentença, ser modificada, para mais ou para menos, conforme
seja insuficiente ou excessiva. O dispositivo indica que o valor da astreinte
não faz coisa julgada material, pois pode ser revista mediante a verificação
de insuficiência ou excessividade. O excesso a que chegou a multa aplicada
justifica a redução.” (REsp n.o 705.914, Rel. Min. Gomes de Barros, 3.a
Turma, j. 15.12.05, DJU 6.3.06).
Dessa forma, deve ser mantida a multa cominatória nos
termos determinados pela r. decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264925-89.2020.8.26.0000 -Voto no 19895 - lac
9
Nesse contexto, tem-se que a r. decisão combatida deve ser
mantida, por suas razões e fundamentos.
Assim e em harmonia com todo o exposto, na parte
conhecida, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator